Tribunal: TJDFT
Processo: 0754665-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0754665-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54697477, p. 664 a 665/718), a qual indeferiu a adição da execução n. 0726546-18.2019.8.07.0001 à continuidade delitiva anteriormente reconhecida (SEEU, mov. 161.1) entre os delitos contidos nas execuções n. 0001429-58.2018.8.07.0015 (mov. 1.10), n. 0011286-65.2017.8.07.0015 (mov. 1.9), n. 0014369-26.2016.807.0015 (mov. 1.8), n. 000868790.2016.807.0015 (mov. 1.6), quanto à prática de crimes de roubo circunstanciado. Pugnou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) pela reforma da decisão recorrida, para que seja adicionada a execução n. 0726546-18.2019.8.07.0001, relativa ao crime de roubo praticado em 17-março-2015, com os demais delitos da mesma natureza - praticados datas de 09-abril-2015, 19-abril-2015, 23-abril-2015 e 27-abril-2015 - em que fora reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise do pedido. 2. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que instrua o recurso com as peças necessárias, mormente cópias das denúncias, sentenças e acórdãos do processo referentes à execução penal (n. 0726546-18.2019.8.07.0001) que pretende ter a continuidade delitiva reconhecida, dentre outros documentos que entender necessários. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator